Tribunal: TJBA
Processo: 8006832-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006832-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLEIDE LIMA NABUCO Advogado(s): LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento parcial à apelação cível interposta pela autora, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao período de seis meses em que esteve impedida de receber seu benefício previdenciário, em virtude de demora na concessão de sua aposentadoria. 2. O embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, por não haver fixado expressamente a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. A parte embargada apresentou contrarrazões, argumentando inexistir omissão, uma vez que o acórdão fez referência ao Tema 905 do STJ quanto aos índices de atualização. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação expressa da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros de mora, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão existente em decisão judicial. 6. A jurisprudência majoritária e a doutrina convergem no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, exceto quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipótese em que podem ser acolhidos com efeitos infringentes. 7. Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à necessária menção à aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva, para atualização de condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua publicação, em 09/12/2021. 8. A omissão compromete a completude da decisão e justifica o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização da condenação imposta ao Estado da Bahia, a partir de 09/12/2021. Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão quanto à fixação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006832-60.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante KLEIDE LIMA NABUCO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 24 de Outubro de 2024.